Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. Considerando que não há no instrumento processual substrato material para aferir se fora contemplada com a benesse na ação principal nem para apreensão da sua capacidade econômica, haja vista que somente acostara aos autos comprovante de inscrição e situação da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e documentos com pendências financeiras, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios atuais de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para ultimar o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator